Tribunal: TJBA
Processo: 8027220-33.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027220-33.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): DIEGO SILVA SOUZA (OAB:BA26067-A) APELADO: CONDOMINIO TERRA NOVA FEIRA DE SANTANA I Advogado(s): RAQUEL MARIA CUPERTINO MACHADO (OAB:BA61900-A), GABRIEL SANTANA DE ALMEIDA (OAB:BA71239-A) ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PARCELAMENTOS LANÇADOS UNILATERALMENTE EM FATURAS SEM IDENTIFICAÇÃO DA CAUSA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. EXCEÇÕES DO ART. 345 DO CPC NÃO CONFIGURADAS. DOCUMENTOS JUNTADOS EM FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO ORIGINÁRIO. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. INDEPENDÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia — COELBA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Condomínio Terra Nova Feira de Santana I, condenando a concessionária a restituir em dobro os valores pagos a título de parcelamentos inseridos unilateralmente nas faturas de energia elétrica do apelado, sem identificação da causa, a serem apurados em liquidação de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se os efeitos da revelia devem ser relativizados à luz das alegações e provas constantes dos autos; (ii) verificar se é admissível a juntada de documentos em fase recursal nas circunstâncias dos autos; (iii) apurar se os parcelamentos questionados encontram amparo na Resolução ANEEL nº 1.000/2021; e (iv) definir o cabimento da restituição em dobro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A revelia opera plenamente quando as alegações do autor são verossímeis e confirmadas pela prova documental existente nos autos, não se configurando nenhuma das exceções do art. 345 do CPC. As faturas emitidas pela própria concessionária demonstram o lançamento dos parcelamentos questionados sem qualquer identificação de sua causa, confirmando a versão autoral. 4 - A juntada de documentos em sede recursal é inadmissível quando se referem a fatos conhecidos desde o início do processo e que deveriam ter instruído a contestação. A preclusão consumativa operou-se, não sendo aplicável a exceção do art. 435, parágrafo único, do CPC. 5 - A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 pressupõe a existência prévia de débito regularmente apurado para autorizar o parcelamento. A inserção de parcelas nas faturas do consumidor sem notificação, sem identificação da causa e sem que a própria concessionária fosse capaz de informar a origem das cobranças ao ser instada — inclusive quanto a eventual envolvimento de "produtos de terceiros", como se depreende das gravações de áudio — configura prática ilegítima e viola os deveres de informação previstos nos arts. 6º, III, e 46 do CDC. 6 - A restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé do fornecedor, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, nos termos da tese fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS. O ônus de demonstrar engano justificável recai sobre o fornecedor, do qual a apelante não se desincumbiu. 7 - O trabalho adicional realizado pelos patronos do apelado em grau recursal justifica a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8027220-33.2024.8.05.0080, sendo parte(s) Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA — COELBA e parte(s) Apelada CONDOMÍNIO TERRA NOVA FEIRA DE SANTANA I, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente